Tribunal: TJSP
Processo: 2036206-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036206-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAFAEL
MAGALHÃES MORAES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA PLANTÃO DA
CAPITAL CRIMINAL - FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036206-81.2020.8.26.0000 -Voto no 42367
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 42367
HABEAS CORPUS No 2036206-81.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RENATA MOURA GONÇALVES
PACIENTE: RAFAEL MAGALHÃES MORAES
COMARCA: SÃO PAULO/SP PLANTÃO JUDICIÁRIO
A Doutora Renata Moura Gonçalves, Defensora Pública
do Estado de São Paulo, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de
liminar, em favor de RAFAEL MAGALHÃES MORAES, no qual expõe que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 00a Circunscrição Judiciária
de São Paulo/SP.
Aduz a nobre impetrante que o paciente foi preso em
flagrante delito acusado de supostamente haver praticado do crime previsto no
artigo 157, caput, do Código Penal, e que a referida prisão foi convertida em
preventiva, em decisão carente de fundamentação, acrescentando que não
houve emprego de arma de fogo.
Alega que não há motivos para a manutenção do
paciente no cárcere, uma vez que no caso telado cabe a aplicação de qualquer
outra cautelar prevista na Lei 12.403/2011, notadamente, o comparecimento
periódico em juízo, sem contar que estão ausentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, já que não há evidencias de que o suposto autor dos
fatos colocará em risco a ordem pública e econômica ou que se furtará da
aplicação da lei penal, asseverando que a alusão à gravidade abstrata do delito
não tem o condão de manter o mesmo paciente segregado.
Menciona que não foi demonstrado o motivo pelo qual
outra cautelar não foi aplicada, em despeito ao artigo 93, IX, da Constituição
Federal, argumentando que a segregação é desproporcional, porque mais severa
do que eventual pena que o paciente possa sofrer em hipótese de superveniência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036206-81.2020.8.26.0000 -Voto no 42367
3
de prolação de sentença condenatória em seu desfavor.
Pondera que o paciente é primário e que a mantença da
sua prisão está em desarmonia com o princípio da presunção da inocência,
devendo ser afastado o cumprimento antecipado da pena.
Dentro desse contexto, entendendo estarem presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que
seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará
de soltura, aplicando-lhe quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, preferencialmente, o comparecimento periódico em
Juízo.
Pedido liminar indeferido (fls. 46/48). Processada a
ordem.
A autoridade indicada como coatora prestou as
informações de fls. 51.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 55/57).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de RAFAEL
MAGALHÃES MORAES, objetivando a revogação de sua prisão preventiva com
a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
De acordo com informações prestadas nos autos, a
prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Foi denunciado
como incurso no art. 157, “caput”, do Código Penal. Conferida oportunidade para
resposta à acusação, foi desde logo designado o dia 07 de abril de 2020 para
audiência de instrução, interrogatório, debatesse julgamento, estando os autos
aguardando a apresentação de resposta escrita, bem como a realização da
audiência designada.

A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036206-81.2020.8.26.0000 -Voto no 42367
4
É que a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente restou sobejamente fundamentada, conforme se depreende da cópia
acostada a fls. 37/40, havendo o Juízo monocrático demonstrado a necessidade
da manutenção da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública,
cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
De outro modo, em sendo o Juiz, a autoridade imediata
e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a conveniência e
necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso Pretório, cuja
revogação “somente é possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de
abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às
garantias individuais” (RT 490/310).
Conquanto a gravidade do delito por si só não justifique
a manutenção da prisão, no caso em tela, estão presentes os requisitos
expressos no artigo 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual
mencionada prisão deve ser mantida.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranquilidade da sociedade. Ou,
nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência
harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do
acusado é decretada para a garantia da ordem pública quando
houver o risco de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o
risco de reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica a
prisão com base na ordem pública.1
Cabe referir que, condições pessoais favoráveis não
garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos
da prisão preventiva.
Neste sentido:
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036206-81.2020.8.26.0000 -Voto no 42367
5
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16 DA LEI
No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No 3.665/00, NA
FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão
indeferitória de liberdade provisória, suficientemente fundamentada,
com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de
autoria, bem como com expressa menção à situação concreta que
caracteriza a necessidade de garantia da ordem pública e da
conveniência da instrução criminal, não caracteriza constrangimento
ilegal. II - A circunstância do paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros
elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a
custódia cautelar. III - A prisão cautelar, desde que devidamente
fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência.
(Precedentes). Ordem denegada (HC 34039
Rel. Min. Felix
Fischer
5a Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 -
LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).

Aliás, conforme consignado na Súmula no 09, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola
o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém
será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do
seu reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da
prisão em flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução provisória do julgado penal condenatório, quando
esgotados os recursos ordinários. A prisão preventiva do réu, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036206-81.2020.8.26.0000 -Voto no 42367
6
natureza processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução
provisória
do
julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição
prevê
hipóteses
de
prisão
cautelar,
tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre
a prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial
e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão
cautelar pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por
cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482) Mirabete, Julio Fabbrini - Código de
Processo Penal Interpretado Atlas 2007 - 11a edição - p. 790.
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-
se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub
examine.
Por fim, incabível a ilação sobre eventual pena a ser
aplicada, eis que o processo ainda não findou, portanto não se pode ter certeza
acerca de aplicação de eventuais benesses.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal
a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator